Tribunal: TJPA
Processo: 0022595-45.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022595-45.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO CORREA MEDRADO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. TERMO INICIAL DA MORA. DESLIGAMENTO DO SERVIDOR. COISA JULGADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR COMO INDICE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.
1.º-F DA LEI N.º 9.494/97, COM REDAÇÃO DA LEI N.º 11.960/2009 EM RELAÇÃO A CORREÇÃO MONETÁRIA.
ADEQUAÇÃO AOS TEMAS N.º 810/STF e 905/STJ.

APLICAÇAO DO INPC. SENTENÇA REFORMADA.

PRECEDENTES DO STJ.

1 -
In casu
não se acolhe a apelação em relação a arguição de reforma da sentença para que os juros de mora sejam calculados a partir da citação quando houve a constituição do devedor em mora, na forma do art. 219 do CPC/73, posto que consignado na sentença recorrida a
nulidade do ato administrativo de dispensa da apelada, assim como a condenação do apelante a pagamentos dos vencimentos atrasados da servidora, inclusive vantagens, desde a data da dispensa, portanto, a matéria se encontra abarcada pela coisa julgada;

2 – Por se tratar de obrigação de relação jurídica de trato sucessivo,
que se renova mês a mês (vencimentos),
e de norma de natureza processual (juros de mora e correção monetária), consubstanciada na
Lei n.º 11.960/2009
, os índices incidem
i
mediatamente nos processos em curso,
inclusive aqueles já transitados em julgado, sem que haja violação a coisa julgada, consoante definido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 1.112.746/DF), razão pela qual, os
índices de juros de mora e correção monetária a serem aplicados no cálculo devem ser aqueles definidos no julgamento dos Temas n.º 810/STF e 905/STJ, face o julgamento proferido pelo
Supremo Tribunal Federal
no RE n.º 870.947/SE, em sede de repercussão geral,

consignando que é inconstitucional a aplicação da TR como índice de correção por não ser hábil a capturar a verdadeira variação dos preços da economia, impondo restrição ao direito de propriedade, e que é legitima a utilização do INPC ou IPCA-E como índice de correção monetária enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário do período, e a inconstitucionalidade da atualização monetária com a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, com base no art. 1.º da Lei n.º 9.494/97, com redação da Lei n.º 11.960/2009, ensejando a correção do cálculo da apelada que aplicou o
percentual de 0,5% ao mês, como índice de juros de mora, no período de vigência do
a
rt.
1.º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação da Lei n.º 11.960/2009, e a realização da correção monetária pelo INPC, consoante os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE n.º 870.947/SE, ensejando à improcedência dos embargos do devedor apresentados;

3 – Daí porque, não tendo ocorrido discussão sobre os índices aplicados na fase de conhecimento, há possibilidade de adequação dos índices aos julgamentos paradigmáticos proferidos em sede de repercussão geral (Tema n.º 810/STF) e recurso repetitivo (Tema n.º 905/STJ), na forma do
art. 926, 927, inciso III, do CPC,
enquanto não haja o trânsito em julgado da sentença proferida em sede de embargos do devedor, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria;

4 – Apelação conhecida, mas improvida, à unanimidade, mas
ex oficio
determinada a adequação aos índices fixados nos Temas n.º 801/STF e 905/STJ, julgando-se improcedentes os embargos do devedor e invertendo-se a sucumbência.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual presidida pelo Excelentíssimo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário e realizada no período de 22.05.2023 até 29.05.2023.

Belém/PA, assinatura na hora e data constate do registro no sistema.

Desa, Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

T
rata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por

ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida nos autos de embargos de devedor opostos pelo apelante em desfavor da execução promovida por MARIA DO PERPETUO SOCORRO CORRÊA MEDRADO, que julgou parcialmente procedente os embargos para acolher a correção monetária na forma prevista no art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, e determinou o prosseguimento da execução, condenando o apelado em honorários de sucumbência fixados em R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Contra a referida sentença insurge-se o apelante aduzindo que a sentença merece reforma sob o fundamento que os juros de mora devem ser calculados na forma do art. 219 do CPC, invocando o precedente do Superior Tribunal de Justiça proferido no julgamento do REsp. n.º 422302/MS, assim como os honorários advocatícios de sucumbência devem ser calculados sobre o excesso de execução encontrado.

Requer assim a reforma da sentença para que os juros de mora sejam calculados em 6% ao ano, a partir da data da citação válida, e que sejam fixados os que os honorários de sucumbência sejam sobre o excesso de execução encontrado.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-
6189400-Pág. 02/07.

O Ministério Público junto ao 2.º grau deixou de emitir manifestação por ausência de interesse público que justificasse sua intervenção.

É o relatório.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO N° 0022595-45.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: GRACO IVO ALVES ROCHA COELHO

APELADA: MARIA DO PERPETUO SOCORRO CORRÊA MEDRADO

ADVOGADA: RAPHAEL AUGUSTO CORRÊA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. TERMO INICIAL DA MORA. DESLIGAMENTO DO SERVIDOR. COISA JULGADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR COMO INDICE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.
1.º-F DA LEI N.º 9.494/97, COM REDAÇÃO DA LEI N.º 11.960/2009 EM RELAÇÃO A CORREÇÃO MONETÁRIA.
ADEQUAÇÃO AOS TEMAS N.º 810/STF e 905/STJ.

APLICAÇAO DO INPC. SENTENÇA REFORMADA.

PRECEDENTES DO STJ.

1 -
In casu
não se acolhe a apelação em relação a arguição de reforma da sentença para que os juros de mora sejam calculados a partir da citação quando houve a constituição do devedor em mora, na forma do art. 219 do CPC/73, posto que consignado na sentença recorrida a
nulidade do ato administrativo de dispensa da apelada, assim como a condenação do apelante a pagamentos dos vencimentos atrasados da servidora, inclusive vantagens, desde a data da dispensa, portanto, a matéria se encontra abarcada pela coisa julgada;

2 – Por se tratar de obrigação de relação jurídica de trato sucessivo,
que se renova mês a mês (vencimentos),
e de norma de natureza processual (juros de mora e correção monetária), consubstanciada na
Lei n.º 11.960/2009
, os índices incidem
i
mediatamente nos processos em curso,
inclusive aqueles já transitados em julgado, sem que haja violação a coisa julgada, consoante definido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n.º 1.112.746/DF), razão pela qual, os
índices de juros de mora e correção monetária a serem aplicados no cálculo devem ser aqueles definidos no julgamento dos Temas n.º 810/STF e 905/STJ, face o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal
no RE n.º 870.947/SE, em sede de repercussão geral,

consignando que é inconstitucional a aplicação da TR como índice de correção por não ser hábil a capturar a verdadeira variação dos preços da economia, impondo restrição ao direito de propriedade, e que é legitima a utilização do INPC ou IPCA-E como índice de correção monetária enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário do período, e a inconstitucionalidade da atualização monetária com a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, com base no art. 1.º da Lei n.º 9.494/97, com redação da Lei n.º 11.960/2009, ensejando a correção do cálculo da apelada que aplicou o
percentual de 0,5% ao mês, como índice de juros de mora, no período de vigência do
a
rt.
1.º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação da Lei n.º 11.960/2009, e a realização da correção monetária pelo INPC, consoante os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE n.º 870.947/SE, ensejando à improcedência dos embargos do devedor apresentados;

3 – Daí porque, não tendo ocorrido discussão sobre os índices aplicados na fase de conhecimento, há possibilidade de adequação dos índices aos julgamentos paradigmáticos proferidos em sede de repercussão geral (Tema n.º 810/STF) e recurso repetitivo (Tema n.º 905/STJ), na forma do
art. 926, 927, inciso III, do CPC,
enquanto não haja o trânsito em julgado da sentença proferida em sede de embargos do devedor, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria;

4 – Apelação conhecida, mas improvida, mas
ex oficio
determinada a adequação aos índices fixados nos Temas n.º 801/STF e 905/STJ, julgando-se improcedentes os embargos do devedor e invertendo-se a sucumbência.”

RELATÓRIO

T
rata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por

ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida nos autos de embargos de devedor opostos pelo apelante em desfavor da execução promovida por MARIA DO PERPETUO SOCORRO CORRÊA MEDRADO, que julgou parcialmente procedente os embargos para acolher a correção monetária na forma prevista no art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, e determinou o prosseguimento da execução, condenando o apelado em honorários dee sucumbência fixados em R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Contra a referida sentença insurge-se o apelante aduzindo que a sentença merece reforma sob o fundamento que os juros de mora devem ser calculados na forma do art. 219 do CPC, invocando o precedente do Superior Tribunal de Justiça proferido no julgamento do REsp. n.º 422302/MS, assim como os honorários advocatícios de sucumbência devem ser calculados sobre o excesso de execução encontrado.

Requer assim a reforma da sentença para que os juros de mora sejam calculados em 6% ao ano, a partir da data da citação válida, e que sejam fixados os que os honorários de sucumbência sejam sobre o excesso de execução encontrado.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-
6189400-Pág. 02/07.

O Ministério Público junto ao 2.º grau deixou de emitir manifestação por ausência de interesse público que justificasse sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos:

Em relação a aplicação dos juros de mora a partir da citação, face a constituição do devedor em mora do devedor, na forma do art. 219 do CPC, entendo que não assiste razão ao apelante, pois restou consignado na sentença recorrida a nulidade do ato administrativo de dispensa da apelada, assim como a condenação do apelante a pagamentos dos vencimentos atrasados da servidora, inclusive vantagens, desde a data da dispensa, sendo que, a sentença foi confirmado no acórdão n.º 55.613, que veio a transitar em julgado, conforme se verifica do ID-
. 6189616 - Pág. 01/06 e ID- 6189623 - Pág. 01/02

Neste diapasão, não se acolhe a alegação que a contagem dos juros de mora deve ser a partir da citação, quando há a constituição do devedor em mora, pois na espécie fixado no título executivo judicial, transitado em julgado, que a inadimplência e correspondente contagem da mora, a partir da dispensa da servidora, quando deixou de receber os vencimentos do cargo, portanto, o cálculo realizado pela apelada encontra respaldo na coisa julgada.

Outrossim, também não merece prosperar a insurgência recursal em relação a fixação de honorários advocatícios em favor do executado sobre o excesso de execução encontrado, pois, neste particular, verifico que a sentença recorrida consigna que a correção monetária deve ser calculada com base na TR, na forma do art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, com as alterações da Lei n.º 11.960/2009, o que levou a serem acolhimento parcial dos embargos do devedor opostos pelo apelante.

No entanto,
a
Primeira Seção
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo,
no julgamento do REsp. 1.495.146/MG (Tema 905), seguindo o posicionamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 870.947/SE, Tema n.º 810, submetido ao regime de repercussão geral, definiu que é inconstitucional a aplicação da TR como índice de correção por não ser hábil a capturar a verdadeira variação dos preços da economia, impondo restrição ao direito de propriedade, e fixou que é legitima a utilização do INPC ou IPCA-E como índice de correção monetária enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário do período correspondente,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. . TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1
Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.”

(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Assim, não resta dúvida que deve ser afastada a aplicação da TR como índice de correção monetária, a partir de julho de 2009, face a i
nconstitucionalidade do disposto na Lei n.º 11.960/09, que alterou o art. 1.º-F da Lei 9.494/97, em relação a aplicação de correção monetária pela TR, na forma consignada nos precedentes paradigmáticos do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, portanto, legitima a correção pelo INPC ou IPCA-E.

No mesmo sentido, a fixação de juros de mora de
0,5% (meio por cento) ao mês, aplicando o estabelecido n
o art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, com as alterações da Lei n.º 11.960/09, deve ser mantida, pois, neste particular, a norma foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal para débitos não tributários,
no julgamento do RE n.º
870.947/SE, Tema n.810, sob o regime de repercussão geral.

Assim, entendo que a sentença deve ser reformada
ex ofício
em parte, tendo em vista que não houve discussão sobre os índices a serem aplicados na fase de conhecimento e no título judicial executado (sentença), ensejando a possibilita de adequação aos precedentes paradigmáticos proferidos, em sede de recurso repetitivo e de repercussão geral nos Temas n.º 810/STF e Tema n.º 905/STJ, enquanto não haja o trânsito em julgado da sentença proferida em sede de embargos do devedor, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NO AGRAVO INTERNO. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DEFERIMENTO, COM EFEITO "EX NUNC".
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA
. DISCUSSÃO A QUALQUER TEMPO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. Os efeitos do benefício da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal. Precedentes.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta orte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no REsp n. 1.993.419/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO.

1.
É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que ‘a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação’
(AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017).

2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum.

3.
Ainda na linha de nossa jurisprudência, ‘A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada.’
(EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015).

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 1.696.441/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021)

Ante o exposto, conheço da apelação do Estado do Pará, mas nego-lhe provimento, e
ex ofício
reformulo a sentença para adequar a atualização monetária pelo INPC, na forma dos Temas n.º 810/STF e 905/STJ, e julgo improcedente os embargos do devedor, com base no art. 926, 927, inciso III, nos termos da fundamentação.

Inverto ainda a sucumbência que deve ser assumida pelo executado/embargante/apelante, mas mantido o valor fixado na sentença recorrida.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrados no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 31/05/2023